Tribunal: TCU
Processo: 001.438/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, na execução das obras de construção do Ramal do Agreste localizado no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria elaborado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) no âmbito do Fiscobras/2023, tendo por objetivo fiscalizar a execução das obras de construção do Ramal do Agreste localizado no Estado de Pernambuco, contratada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 251 do Regimento Interno/TCU, que adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências necessárias com vistas aos ajustes no Contrato 38/2015 com base nos cálculos realizados na Nota Técnica 67/2023 (sobrepreço teoria do preço unitário, peça 49), de modo a suprimir o sobrepreço unitário identificado de R$ 3.424.736,72, decorrente do décimo termo aditivo do contrato, seja por meio de descontos em faturas vincendas, se houver saldo contratual, ou pela instauração de processo administrativo nos termos da Instrução Normativa 26/2022 (art. 16), em observância ao art. 37 da Constituição Federal de 1988 e o art. 14 do Decreto 7.983/2013; 9.2. recomendar ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote providências com vista a avaliar se as suas premissas de elaboração orçamentária são adequadas à mitigação dos riscos de antieconomicidade, ineficiência e ineficácia nos empreendimentos sob a sua gestão, de modo que a proposta orçamentária guarde consonância com as metas e etapas de execução previstas para o objeto; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e 9.4. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.